Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716607-71.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA NERY EMBARGADO: R. H. N. D. S. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAUDE SIM LTDA, contra acórdão de ID – 24950737. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25266875. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se R. H. N. D. S, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator